Tribunal: STF
Processo: HC 182729
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PLEITO DE REVISÃO DAS PRISÕES DEFINITIVAS E TEMPORÁRIAS. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. PETIÇÃO INEPTA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus Coletivo, com pedido de liminar, “em favor de todos os presos provisórios e não provisórios que preencham as condições propostas nas razões do presente writ, tendo como Autoridades Coatoras os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais”.
    Em petição de aditamento à inicial, o impetrante requereu fosse “adicionado ao rol de autoridades coatoras também o Superior Tribunal de Justiça”.
    Alega a defesa a “absoluta incapacidade do sistema prisional atender de forma adequada os presos acometidos por síndromes respiratórias agudas causadas pelo COVID-19”.
    Sustenta o “caos epidemiológico que é reter uma imensa população carcerária em ambiente insalubre, sem condições de higiene, em isolamento do meio externo ficto, pois carcereiros e prestadores de serviço saem da comunidade para o interior do sistema penitenciário”.
    Argumenta que “o sistema prisional brasileiro já se configura como locais de concentração, diante do quadro da pandemia ter-se-á, eis a questão das responsabilidades do Estado e dos agentes públicos individualmente, ter-se-á não mais dolo eventual, sim dolo consciente de fazer da pandemia, à alegação de ‘segurança social’, o sistema prisional como de locais de concentração e extermínio” (sic).
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “No mérito requer-se:
    1 - Possam os pedidos liminares serem tornados definitivos.
    2 – Seja declarado como dolo em crime de homicídio por omissão imprópria, sem prejuízo da responsabilidade por ato comissivo, a denegação de tratamento imediato, em tempo adequado, aos Custodiados que apresentem sintomas agudos da infecção por COVID-19, não sendo alegável falta de estrutura nas penitenciárias.
    3 – Seja determinado a todos os Tribunais, com máxima urgência, que os casos de prisão preventiva que não se enquadrem de plano nos requisitos antes apresentados, sejam objeto de imediata revisão e substituição por outras medidas cautelares, visando reduzir ao máximo a situação de o sistema prisional se configurar como local de concentração e extermínio.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, cumpre consignar que a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no artigo 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Deveras, a peça inicial não indica qual seria o suposto ato coator, limitando-se a narrar a atual situação de pandemia provocada pelo coronavírus e pugnando pela revisão de todas penas aplicadas aos presos, bem como de todas as prisões cautelares e de todas as medidas de internação impostas a menores infratores.
    Em verdade, o impetrante sequer apresenta pedido específico, apresentando extensa lista de vinte e cinco pedidos liminares, os quais se mostram excessivamente genéricos.
    Demais disso, entendo que o exame da matéria ora debatida, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Com efeito, inexistindo manifestação das instâncias precedentes acerca do tema, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente